Tribunal: TJDFT
Processo: 0729436-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729436-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FILOMENA ALEXANDRE DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de mandado de segurança contra ato emanado da Ilustre Juíza da Vara Cível de Planaltina, sob fundamento de que ocorrera suposta intervenção ilegal na relação entre cliente-advogado, quando do indeferimento da transferência para conta da advogada da integralidade da indenização e honorários sucumbenciais pagos pela ré. Afirma a impetrante que o valor deveria ser transferido para a sua conta, já que possui procuração com poderes específicos para receber e dar quitação em nome do seu cliente. Transcrevo a decisão impugnada: “(...)Acolho o parecer ministerial de ID n. 91903111 porque os valores destinados à incapaz devem permanecer indisponíveis, com a administração submetida a controle judicial, após oitiva do Ministério Público. Intime-se os credores para apresentarem, no prazo de 15 dias, a indicação dos valores que devem ser destinados ao autor e a quantia que deve ser destinada a sua advogada, em relação ao depósito de ID n. 90871417 - Pág. 5. No mesmo prazo, o autor curatelado deve indicar a sua conta bancária, para que a liberação dos valore ocorra diretamente para a conta bancária de sua titularidade, cuja movimentação somente poderá ocorrer após devida autorização. Após, vista ao Ministério Público. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença de extinção e destinação dos valores. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito Nesta análise inicial, verifico que impetrante não tem razão, considerando que os valores patrimoniais dos incapazes somente se tornam disponíveis após deliberação do Juiz da vara onde ocorreu a interdição, conforme o teor do art. 1754 do Código Civil: “Art. 1.754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente: I - para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens; II - para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas condições previstas no § 1 o do artigo antecedente; III - para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado, ou deixado; IV - para se entregarem aos órfãos, quando emancipados, ou maiores, ou, mortos eles, aos seus herdeiros.” O Juiz a que se refere o artigo é aquele onde o curador deverá prestar contas. De qualquer sorte, os precedentes trazidos pela impetrante referem-se a casos onde não há curatela de incapazes. INDEFIRO A LIMINAR, pelas razões expostas. Dispenso informações. Concedo vista ao MP para se pronunciar, após venham conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de setembro de 2021